Tribunal: TJES
Processo: 5002542-98.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002542-98.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONIL AGUIAR PAGIO
RECORRIDO: VILA VELHA LASER LTDA - ME
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002542-98.2020.8.08.0035

RECORRENTE: IVONIL AGUIAR PAGIO

RECORRIDO: VILA VELHA LASER LTDA - ME

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA.
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL POR FATO EXTRAORDINÁRIO. FORÇA MAIOR. DECRETAÇÃO DE EMERGÊNCIA MÉDICA MUNDIAL - COVID 19. AUSÊNCIA DE CULPA DE AMBAS AS PARTES. NÃO OCORRÊNCIA DE TRANSTORNOS CAPAZES DE CONFIGURAR ABALO NA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E EMOCIONAL DA AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, no presente caso, a Recorrente relata a não conclusão das sessões de depilação a laser, em virtude do fechamento do comércio no período da pandemia pelo
Covid-19
, que a impediu, inclusive, de realizar o pagamento das parcelas acordadas.

Nas razões recursais, a Recorrente alega que vivenciou verdadeira aflição, já que os valores eram quitados, através do fornecimento das parcelas, via cartão de crédito, pelo aplicativo da Recorrida e que sequer foi avisada por esta quanto ao cancelamento dos contratos, pensando até no risco de ter o nome negativado por possível inadimplência, razão pelo qual requer seja reformada a r. Sentença para dar procedência ao pedido de condenação em danos morais.

Inicialmente, entendo que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando que o presente Recurso Inominado finda-se em se discutir apenas a procedência ou não da condenação da Recorrida ao pagamento de danos extrapatrimoniais, afirmo que coaduno com o entendimento do juízo a quo.

Neste sentido, não vislumbro a ocorrência de fatos,
in casu
, que configuram abalo na integridade psicológica e emocional, capazes de ofender a dignidade da Recorrente, uma vez que não houve sequer negativação de seu nome e nem maiores transtornos específicos, restando intocado o seu patrimônio imaterial. Ou seja, n
ão há comprovação de que o fato desbordou da esfera do mero aborrecimento inerente à vida cotidiana.

Além disso,
é incontroverso que o cancelamento do contrato ocorreu em decorrência da impossibilidade concreta de realização do serviço nas datas programadas, ante a decretação de emergência médica mundial, não havendo culpa configurada para nenhuma das partes, razão pelo qual entendo que a condenação por danos materiais seja suficiente para resolver o problema da vida da Recorrente.

Como bem fundamentado pela magistrada sentenciante:

A questão aqui discutida está sendo resolvida judicialmente, por juízo de equidade nos termos autorizados pela legislação de regência, observada a situação peculiar da pandemia e as peculiaridades que gravitam em torno do caso concreto.

Assim, não há como pretender condenar a ré a indenizar dano sofrido em virtude da conduta, em tese legítima, de aplicação de cláusula contratual cujo afastamento se dá por força de decisão judicial. Se a conduta afirmada por ilícita somente não se manteve por força desta decisão, posterior à estipulação contratual das partes, a partir de uma situação fática especial, entrelaçada com fatos extraordinários, esvazia-se, portanto, o elemento dolo ou mesmo culpa, necessários para fixação de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.